Tribunal: TJMT
Processo: 0000228-51.2016.8.11.0092
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA AS LESÕES CORPORAIS SUPORTADAS PELA VÍTIMA – PALAVRA DA OFENDIDA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – ALMEJADA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO – PERTINÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Na linha da jurisprudência do STJ, a palavra da vítima, mormente em crimes ocorridos no ambiente doméstico, assume valor probatório de maior robustez, apto a lastrear a condenação.
Se as informações prestadas pela vítima encontram congruência com as provas periciais produzidas, em especial o Auto de Exame de Corpo de Delito, que comprova o resultado da agressão física perpetrada pelo apelante, justificada está a condenação.
Satisfeitos os pressupostos legais, viável a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo que subscreve as razões da apelação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000228-51.2016.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MUNIQUE DE JESUS RODRIGUES PEREIRA - CPF: 038.500.851-12 (VÍTIMA), RONY DE SOUZA UMBELINO - CPF: 021.882.511-05 (APELANTE), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rony de Souza Umbelino
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari -MT, nos autos da ação penal n.

0000228-51.2016.8.11.0092
(código n.

36552
), que o condenou à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial
aberto
, pela prática do delito de lesão corporal no âmbito doméstico, tipificados nos art. 129, § 9o, do CP (Id.

24220502).

Irresignado, o apelante argumenta que não foram produzidas provas suficientes para respaldar a sentença condenatória, pleiteando, portanto, sua absolvição e a

fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo (Id.

24220596).

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Id.

24220598).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do apelo defensivo, tão somente para fixar os honorários advocatícios ao defensor nomeado para apresentar as razões recursais. (Id.

32172475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020